Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-29.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005558-29.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA SILVA SENA ROSA - CPF: 624.517.723-52 (APELANTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), UIGOR LOPES DOS SANTOS - CPF: 065.698.131-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005558-29.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Vara Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Catarina Silva Sena Rosa e

Uigor Lopes dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ACOMPANHANTE DURANTE O PARTO. CESARIANA DE URGÊNCIA. JUSTIFICATIVA MÉDICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos Autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais por negativa de acesso do pai ao acompanhamento do nascimento do filho.

2.

Os autores alegam que houve violação do direito à presença de acompanhante durante o parto, garantido pela Lei nº 11.108/2005. Sustentam que a situação emergencial não justifica o afastamento desse direito e que a responsabilidade do Estado é objetiva e o dano moral é evidente diante da conduta de ato ilícito praticado pelo hospital.

3. Em contrapartida o Estado de Mato Grosso defende que a negativa de acompanhante foi justificada pela urgência do procedimento, tratando-se de cesariana de emergência devido à presença de mecônio no líquido amniótico e sofrimento fetal agudo, situação que configurava risco à saúde da mãe e do bebê.

4. É incontroverso que o segundo recorrente não pôde acompanhar o parto de seu filho em 27/07/2022, no Hospital Regional de Alta Floresta, restringindo-se a controvérsia à análise dos motivos da negativa e à eventual configuração de ato ilícito.

5. A Lei nº 11.108/2005, que alterou a Lei nº 8.080/1990, assegura às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse direito visa garantir apoio emocional à gestante em momento de vulnerabilidade e permitir a participação do pai no nascimento do filho.

6. Da análise dos autos, especialmente pelo prontuário médico, verifico que o parto foi realizado por meio de cesariana de urgência devido à presença de mecônio no líquido amniótico e sofrimento fetal agudo, quadro clínico classificado como de risco para morbidade e mortalidade materno-fetal.

7. Portanto, a conduta da equipe médica em priorizar a segurança do procedimento encontra respaldo no próprio art. 19-J, §5º, da Lei nº 8.080/1990, que estabelece: "Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na ausência do acompanhante requerido”.

8. Cabe destacar que o prontuário médico também registra a presença do segundo recorrente como acompanhante da primeira recorrente nos momentos de pré e pós-parto, tanto na antessala da unidade obstétrica quanto no leito hospitalar, o que demonstra que não houve impedimento absoluto à sua participação no processo de nascimento, mas apenas uma restrição pontual justificada pela urgência do procedimento cirúrgico.

9.

O direito da parturiente de ser acompanhada durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato encontra amparo na Lei nº 11.108/2005 e na Resolução RDC nº 36/2008 da ANVISA. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, podendo sofrer restrições quando houver justificativa médica idônea, voltada à proteção da saúde da gestante ou do nascituro.

10. Eis jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE NO PARTO . LEI Nº 11.108/05. RESOLUÇÃO Nº 36/08 DA ANVISA. PARTO DE RISCO . CONDUTA MÉDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES À RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS . 1. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, situações não evidenciadas no caso em análise. 2 . No caso, restou demonstrado no acórdão que houve motivo justificado para que a parturiente não pudesse ser acompanhada durante o trabalho de parto em instituição hospitalar, por se tratar de um parto prematuro (34 semanas de gestação), tendo sido considerado pela equipe médica como sendo de risco. EMBARGOS DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

(TJ-GO 0087908-57.2016 .8.09.0051, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020)

11.
Conforme consta na fundamentação da sentença: “
No presente caso, a conduta de negativa do acompanhante em hipótese de cesariana de urgência caracteriza-se como recusa justificável e não constitui ato ilícito, uma vez que os profissionais de saúde são autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida dos pacientes, ainda que na ausência do acompanhante requerido (art. 19-j, § 5º, Lei 8.080/90). Além do mais, há diversas anotações no prontuário que atestam a presença do requerente como acompanhante da autora e do infante no momento de pré e pós-parto, tanto na antessala da unidade obstétrica, quanto no leito hospitalar (Id. 132708544 – fls. 19, 21, 34 e 35). Noutro cenário, ainda que houvesse ato ilícito, sem excludente do nexo de causalidade, não se tratando de situação em que o dano moral se presume in re ipsa, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação.

É fato que a parte autora não logrou êxito em comprovar o dano alegado (art. 373, inciso I, do CPC), de tal modo que o depoimento testemunhal foi incapaz de corroborar com a sua pretensão. Quando questionadas em audiência, a primeira testemunha não soube precisar sobre as intercorrências no parto, já a segunda sequer visitou os autores no hospital e informou que o requerente esteve presente com a autora a todo momento, ressalvado o do parto.

Portanto, não há o que se falar em ato ilícito ou comportamento negligente, imprudente, imperito ou injustificável, capaz de ensejar o dano indenizável aos direitos da personalidade. Mutatis mutandis, colaciono o entendimento jurisprudencial em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL - Ação indenizatória por danos morais - Alegação de que houve má conduta médica durante parto, com demora na realização do procedimento, adoção compulsória da cesárea ao invés do parto normal, rispidez da equipe médica e proibição indevida de ingresso de acompanhante ao centro cirúrgico - Sentença de parcial procedência, com condenação do plano de saúde ao pagamento de R$8.000,00 a título de reparação moral - Insurgência de ambas as partes - Inexistência de provas seguras de que houve negligência, erro médico ou falha de conduta da equipe responsável pelo parto realizado - Elementos coligidos aos autos que evidenciam a necessidade do parto cesárea, diante da perda importante de líquido amniótico, decorrente da ruptura da bolsa da paciente - Inexistência, ainda, de sequelas à paciente e ao bebê, o que indica o sucesso do procedimento - Demora de pouco mais de uma hora na realização do parto que, por si só, não configura conduta lesiva, correspondendo ao período necessário à preparação da cirurgia (troca de roupa, realização de exames prévios, deslocamento ao centro cirúrgico e aplicação de anestesia) - Ônus da prova que competia à paciente, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, e não foi bem atendido (...) Recusa de acompanhante que, em concreto, foi pertinente – Médicos responsáveis pelo procedimento que adotaram técnica adequada e bem souberam preservar a ordem no centro cirúrgico, contribuindo para que o procedimento fosse bem sucedido, sem danos à parturiente, tampouco ao bebê – Conduta lesiva imputada ao plano de saúde, não configurada – Ausência, portanto, do dever de indenizar – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, SENDO PROVIDA A APELAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10195991620178260032 SP 1019599-16.2017.8.26.0032, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/07/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2019)
”.

12.

Assim, demonstrada a existência de justificativa técnica idônea e proporcional à gravidade da situação, não há falar em ilícito ou em abalo moral indenizável.

13. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

14. A sentença que julgou improcedentes

os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Recurso improvido.
Condeno os Recorrentes a pagarem honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025